Tribunal: TJDFT
Processo: 0734621-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734621-39.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, FABIO FELIX SILVEIRA, MAX MACIEL CAVALCANTI, DAYSE AMARILIO DINIZ DE ARAUJO IMPETRADO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de segurança concluso a esta Relatoria em 19/8/2025, às 18:10:00. GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, FÁBIO FÉLIX SILVEIRA e MAX MACIEL CAVALCANTI, deputados distritais, impetraram mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, materializado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inclusão em pauta e iminente deliberação pelo Plenário da CLDF, sem o devido processo legal legislativo, do PL no 1.882/2025, que autoriza o BRB a adquirir participação em instituições financeiras sediadas no Brasil e no exterior, empresas com atividades próprias ou complementares às do setor financeiro, inclusive no ramo de tecnologia da informação (TI) e empresas com objetos sociais relacionados às atividades previstas no artigo 144, § 1o, da LODF. Asseveram os impetrantes que o PL no 1.882/2025 foi encaminhado ao Plenário para votação (i) sem apreciação formal e emissão dos pareceres de mérito e de admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), em violação aos arts. 120 e seguintes do RICLDF e aos princípios do contraditório, da deliberação colegiada e da legalidade processual legislativa; (ii) sem observância dos prazos para apresentação de emendas, mesmo no caso de regime de urgência, arts. 158 e 163 do RICLDF; (iii) sem a publicação da íntegra do projeto no Diário da Câmara Legislativa; (iv) sem a prestação das informações, pelo Presidente da CLDF, solicitadas pelo impetrante Gabriel Magno, relativas a documentos e dados relacionados ao conteúdo do PL no 1882/2025, a fim de subsidiar sua atuação no debate e votação do projeto de lei, em violação ao pleno exercício das prerrogativas parlamentares estabelecidas nos arts. 15, incs. III, X e XI e 16 do RICLDF e ao direito à informação, art. 53 da CF, arts. 155 e seguintes da LODF e no RICLDF Defendem que “a conduta açodada da Presidência da CLDF revela a intenção de acelerar a tramitação da matéria de forma a inviabilizar a atuação dos parlamentares na fiscalização, proposição e discussão do projeto, comprometendo o exercício pleno do mandato do impetrante e o princípio democrático da deliberação legislativa ampla e legítima” (id. 75269258, pág. 16). Acrescem que “o PL é inadmissível na medida em que há ausência de dotação orçamentária específica no Orçamento de Investimentos da LOA 2025; ausência de declaração do ordenador de despesas sobre adequação orçamentária e financeira; e ausência de estudos que comprovem a viabilidade técnica, econômica e financeira” (id. 75269258, págs. 19/20), consoante Decreto no 43.130/2022 e art. 42 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal para o exercício de 2025 (Lei no 7.549/2024). Ressaltam que “o parlamentar, enquanto representante eleito, possui a prerrogativa de fiscalizar os atos da administração pública, direta ou indireta, e de deliberar, de maneira informada e qualificada, sobre os projetos de lei submetidos à Casa Legislativa. Tal prerrogativa decorre diretamente dos princípios republicanos da publicidade, da moralidade e da transparência administrativa (CF, art. 37, caput), bem como do dever de fiscalização parlamentar previsto no art. 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal” (id. 75269258, pág. 23). Defendem a necessidade da regular tramitação do PL no 1.882/2025, pois a eventual aquisição de outra instituição financeira pelo BRB configura operação de elevado impacto econômico e institucional, com potencial reflexo direto sobre o patrimônio sob gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Postulam a concessão de liminar (id. 75269258, págs. 34/5): “b) [...] para que seja determinada a imediata suspensão da tramitação do Projeto de Lei no 1882/2025, impedindo-se qualquer deliberação em Plenário ou avanço processual, até que: b. i) o projeto seja regularmente analisado e votado pelas comissões permanentes competentes, com a emissão dos pareceres técnicos de mérito e de admissibilidade; b.ii) sejam fornecidas ao Impetrante todas as informações e documentos formalmente requeridos, relativos ao conteúdo, fundamentos e impactos da proposta legislativa, especialmente quanto à aquisição do Banco Master pelo BRB; c) A determinação, também em sede liminar, para que a Presidência da Câmara Legislativa responda, no prazo fixado por este Juízo, ao requerimento de informações apresentado pelo Impetrante, fornecendo integralmente os dados, documentos e justificativas relativos à tramitação do PL no 1882/2025, nos termos dos arts. 5o, XXXIII, 37, caput, e §3o, II, da Constituição Federal, bem como da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), especialmente seu art. 3o e art. 6o, I;” Em 20/8/2025, os impetrantes apresentaram petição de emenda da inicial, na qual aditaram os pedidos supracitados, de concessão da liminar, alínea “b”, e de mérito, alínea “e” (id. 75288240), in verbis: “b. A concessão de medida liminar, nos termos dos arts. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e 300 do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da deliberação plenária de 19/08/2025 que aprovou o PL no 1.882/2025, em dois turnos e redação final, incluídos a redação final, o autógrafo e eventual remessa para sanção, até que: b.i) o projeto seja regularmente analisado e votado pelas comissões permanentes competentes, com a emissão dos pareceres técnicos de mérito e de admissibilidade; e b.ii) sejam fornecidas aos Impetrantes todas as informações e documentos formalmente requeridos, relativos ao conteúdo, fundamentos e impactos da proposta legislativa, especialmente quanto à aquisição do Banco Master pelo BRB. e. Ao final, o julgamento totalmente procedente do presente mandado de segurança, com a confirmação da medida liminar para: e.i) declarar a nulidade dos atos de tramitação do PL no 1882/2025 até o momento; e.ii) declarar a nulidade da sessão plenária de 19/08/2025 e de todos os atos legislativos dela decorrentes relativos ao PL no 1.882/2025, com o reconhecimento de que eventual nova deliberação somente poderá ocorrer mediante observância integral dos requisitos regimentais e legais já indicados na inicial. e.iii) assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar do Impetrante, com o fornecimento das informações requeridas e a observância do devido processo legislativo, conforme garantido pelo art. 15 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação.” O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentou manifestação quanto ao mandado de segurança (id. 75307234) e juntou documentos (id. 75307236/75307237). Os impetrantes reiteraram os pedidos formulados na petição inicial e na emenda e juntaram documento (id. 75326174/75326177). É o breve relatório. Decido. A presente impetração de mandado de segurança por parlamentares distritais tem guarida na via jurisdicional porque objetiva coibir ato da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal que obstrua o exercício de seus direitos públicos subjetivos inerentes ao processo legislativo para formação de lei, portanto, que não obedeçam aos rígidos pressupostos para as deliberações legislativas. Inicialmente, é importante esclarecer que o mandado de segurança chegou concluso a este Gabinete no dia 19/8/2025, às 18h10. A sessão deliberativa na Câmara Distrital, marcada para o dia 19/8/2025, teve início às 15h. É notório que não havia tempo hábil para exame da medida liminar de suspensão da sessão, considerando que essa já se concretizava. Por outro lado, o Poder Judiciário, por mais aparelhado que esteja, precisa de tempo adequado para exame seguro e justo das demandas liminares que lhe são submetidas. A complexidade da matéria, a importância do tema, a responsabilidade do Poder Judiciário de não intervir em área que não tenha competência exigem detalhado estudo, que não é possível em questão de minutos. Quanto ao cabimento das matérias fáticas e jurídicas que fundamentam esse mandado de segurança, desde logo, é útil assentar que a competência jurisdicional em matéria fiscalização do processo legislativo é exclusivamente formal, aquela que se refere ao procedimento estabelecido na Constituição Federal e no ordenamento jurídico distrital, com ênfase às normas internas da Câmara Distrital. Em nenhuma hipótese o mandado de segurança tem serventia para exame do conteúdo da norma em formação, seja do ponto de vista constitucional ou puramente político. No mandado de segurança em exame, conforme emenda total à petição inicial, os atos nela indicados como obstrutivos aos direitos dos parlamentares impetrantes, inerentes à fase de formação da lei, já não podem mais ser analisados, porque exaurido o processo legislativo no dia 19/8/2025 com a conclusão da sessão de votação da questionada lei que autoriza o BRB a realizar o processo de compra do Banco Master. Eventual concessão de segurança poderia apenas garantir aos parlamentares impetrantes o exercício de seus direitos públicos subjetivos e, principalmente, impor à Mesa Diretora da Câmara Distrital obediência integral do processo legislativo, especialmente aos atos suprimidos, por razões de pressa política para aprovação da lei autorizativa, conforme alegam os impetrantes, O processo legislativo já foi concluído com o encerramento da sessão e a declaração da Mesa Diretora sobre a cumprimento do processo legislativo que culminou com a sessão deliberativa realizada pela Câmara Distrital. Por sua vez, a fase final de formação da lei que cabe ao Poder Executivo, também já foi praticada, na sequência à sessão deliberativa com a sanção e publicação da Lei Distrital 7.739/2025, que autoriza a aquisição pelo Banco de Brasília S.A. de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais do capital social do Banco Master S/A. Esse fato implica na perda superveniente do objeto da impetração, portanto, não há como dar seguimento ao presente mandado de segurança impetrado para assegurar o direito dos parlamentares impetrantes de ver obedecido o processo legislativo. O caráter preventivo da medida perde o objeto e de acordo com a Súmula 266 /STF não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nem é ação adequada para questionar o que agora se tornou exame de constitucionalidade da lei sancionada. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Aos impetrantes para que recolham as custas iniciais, que na pressa não foram recolhidas, de acordo com a Resolução 6/TJDFT, de 14/8/2001. Sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora